Tribunal: TJDFT
Processo: 0705911-67.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Dolo.
Os depoimentos da vítima e da policial que a atendeu, de que o réu foi à residência da vítima, mesmo ciente das medidas protetivas de distanciamento e proibição de se comunicar com a ela e seus familiares, são suficientes para condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas. O fato de ter ido à casa da vítima na tentativa de visitar o filho do casal, não afasta o crime. Apelação não provida.